Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-06.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares em contrarrazões de impugnação à gratuidade judiciária e inobservância à dialeticidade. Rejeição. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO INCIDENTAL. Mútuo bancário. Alegação de aplicação de taxa superior à média praticada pelo mercado. Precoce extinção do feito. Pedido que se encontra devidamente especificado, inclusive com

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares em contrarrazões de impugnação à gratuidade judiciária e inobservância à dialeticidade. Rejeição. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO INCIDENTAL. Mútuo bancário. Alegação de aplicação de taxa superior à média praticada pelo mercado. Precoce extinção do feito. Pedido que se encontra devidamente especificado, inclusive com individualização do contrato impugnado. Prosseguimento da marcha processual. Incabível expedição de ofício ao NUMOPEDE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.